Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-40.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

Agravo de Instrumento:

1000837-40.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

28.03.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda

Agravante:

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Agravado:

BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA- DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUPERADA POR DECISÃO DE MÉRITO DEFINITIVA. PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO PREJUDICADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Ocorre a perda superveniente do objeto recursal, quando o julgamento deste agravo de instrumento não acarretaria resultado prático algum, já que a decisão interlocutória objurgada se restou superada pela decisão de mérito definitiva nos autos originários.

2.

Recurso prejudicado.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Declaratória no 1004178-84.2022.8.11.0013, proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda que deferiu a antecipação de tutela pretendida para
SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – realizado no exercício de 2021, com base na LC199/2020, ou qualquer outro que se fizer com base nessa lei), DETERMINANDO ainda que a parte requerida, cobre o IPTU do exercício de 2021 e os que se seguirem sem nova Atualização Geral da Planta Genérica de Valores, o tributo com base na legislação anterior atualizado pelo INPC, efetuando-se a redução (desconto) prevista no CTM relacionados ao IPTU, com relação a existência de calçadas e muros, ao terreno e construções da parte autora, até o fim da demanda.

O Município Agravante se insurge em face da decisão, sustentando, inicialmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da ilegitimidade ativa da empresa BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Aduz que a Agravada não se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sendo requisito indispensável para o ingresso da pessoa jurídica no Juizado Especial da Fazenda Pública, assim, não poderia se beneficiar do rito estabelecido pela Lei no 12.153/2009.

A liminar restou deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até a decisão final de mérito.

Contrarrazões apresentadas.

É o que merece registro.

DECIDO

Compulsando os autos originários n.
1004178-84.2022.8.11.0013, verifica-se que já houve a prolação de sentença, publicada em 17/02/2023 consoante se infere no sistema PJE de 1° grau.

Destarte, com a prolação de sentença, ocorre a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando via de consequência prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

(N.U 1005975-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

(N.U 1001261-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de extinção no processo de origem.

(N.U 1000594-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023